Tribunal: TJMT
Processo: 1012801-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012801-16.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALTAMIRO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 026.788.061-89 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Euclides Custoridio Vieira Junior (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES CUSTODIO VIEIRA (VÍTIMA), EUCLIDES CUSTODIO VIEIRA JUNIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA

– DECISÃO DE PRONÚNCIA

–

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
–

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO RECORRENTE
, NOS TERMOS DO ART. 415, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA
DE TERCEIRO
NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS –
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–

MAT
ÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO –

CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MODALIDADE TENTADA – RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE
–

2
.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
A tese de legítima defesa
de terceiro
só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
acusado
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

Uma vez constatada a existência de erro material
no dispositivo da
sentença
de pronúncia
,
é imperativa a
sua retificação, de ofício,
para a inserção da norma de extensão referente à modalidade tentada.

2
. Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Altamiro de Oliveira Filho

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2
a
Vara
da Comarca de
Paranatinga
-
MT, nos autos da Ação Penal n.
0001
607
-
16
.20
1
2.8.11.004
4
– código
50097
, pronunci
ando
-
o
pela suposta prática do crime de homicídio

qualificado
na modalidade tentada
(
art. 121,
§2o, inciso I
,

c/c art. 14, inciso II
,
do Código Penal), determinando
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença
daquela unidade judiciária
.

O recorrente, forte nas razões que se encontram no ID
94685476
, pugna pela reforma da referida sentença, para que seja absolvido sumariamente com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que incide,
na espécie, a
excludente de ilicitude da legítima defesa
de terceiro
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
94685481
, o recorrido rebate as
teses
deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

E
m juízo de retratação (ID
94685482
), a autoridade judiciária de primeiro grau
manteve o
decisum
invectivado
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
98432482
, opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID
94681984
– p.
6/7
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso procedimento investigativo que no dia 11 de maio de 2011, por volta das 21h30, em uma via pública denominada Av. Bandeirantes, no Bairro Vila Concórdia, neste Município e Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado Altamiro de Oliveira Filho.

Segundo conta do presente procedimento administrativo, a vítima estava caminhan
do em direção a sua residência,
momento em que avistou o denunciado e o adolescente José Carlos Gomes Cardoso em atitudes suspeitas.

Na sequência, a vítima, temendo sofrer uma agressão, começou a correr, ocasião em que o denunciado e o adolescente começaram a correr atrás da vítima, com facas em punho.

Em seguida, a vítima tropeçou, quando então passou a ser atingida por facadas desferidas pelo denunciado e pelo adolescente.

Ato contínuo, a vítima se desvencilhou do denunciado e do adolescente, empreendendo fuga, ocasião em que adentrou em uma residência próxima ao local dos fatos, tendo sido ajudado por Casemiro Souza Araújo.

Na perseguição, o denunciado e o adolescente, ao chegarem na residência de Cassimiro, disseram que a vítima havia matado o amigo deles.

O adolescente, ao ser inquirido, na delegacia de polícia disse que o motivo do crime foi porque a vítima havia matado um amigo seu.

Ante o exposto denuncio, ALTAMIRO DE OLIVEIRA FILHO, já qualificado, como incurso no artigo 121, §2o, inciso I
,
c/c art. 14, inciso
I
I, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe na modalidade tentada do Código Penal)

[...].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos
, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o
recorrente
,
a
requerer
sua absolvição sumária em razão d
o
reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
de terceiro
.

No entanto,
em que pese

o recorrente
sustent
e
a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que

o adolescente
José Carlos Gomes Cardoso,
estava
prestes a ser esfaqueado
pela vítima e que
desferiu um
golpe de arma branca
no ofendido

como forma de
livrar seu
amigo
da iminente

agress
ão
,

é certo que
essa
situação fática não ficou provada indene de dúvida
s
na instrução menor.

Com efeito,
ressaem

destes
autos
duas versões sobre os fatos: a trazida pelo
recorrente
em seu interrogatório
,
d
a
qual se infere,
especialmente, que
,
ao chegar ao local
do crime
,

ele
presenciou
a vítima
subjugando
seu colega
com

uma arma branca
,
prestes a
golpeá-lo
, oportunidade em que sac
ou
a
fac
a
que portava e
desferiu um
golpe

para defendê-lo
;

e

a
outra defendida pelo Ministério Público, com base no

laudo pericial
(ID
94681984

– p.
16
/
18
)
e no
s

depoimento
s

judiciais
d
a

testemunha
Cassimiro Souza Araújo
,
do policial militar
Arão Ferreira Rosa
e da vítima,
dando conta de que o
insurgente

e
o adolescente
José Carlos
, em tese,

se associaram para ceifar a vida da vítima, por motivo de vingança.

Diante
de
sse

contexto
, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra
José Carlos
; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm pertinência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa
quando ficar incontroverso
a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte,

a despeito de o recorrente
ter postulado
sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23
, inciso II,
e 25 do Código Penal
combinado
com o art. 415, IV, do Código de Processo Penal, por ter agido em legítima defesa
de terceiro
,
consoante

afirmado
linhas volvidas
, é

mister
reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca
,
eis que a
s
prova
s
até então produzida
s
não demonstr
aram
que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
resumidos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.

(
TJMT
N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2)
.
(
TJMT
N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destac
amos

Diante disso,
não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio
qualificado na modalidade tentada
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos
:
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
conforme
determina o art. 413 do Código de Processo Penal
. Além do mais, existindo
mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do
Tribunal do

J
úri para apreciar os
c
r
imes
dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

No
que tange ao prequestionamento deduzido pel
o
recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deix
a-se
consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Por derradeiro,
impõe-se a
retificação
,
de ofício
, d
o
erro material observado no dispositivo da sentença para fazer constar a pronúncia do recorrente “
pela prática da conduta tipificada no artigo 121
,
§2o, inciso I
,

c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
”
eis que, por equívoco, o sentenciante deixou de consignar
a norma de extensão pertinente à modalidade
tentada.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Altamiro de Oliveira Filho
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Paranatinga
, pela prática do crime de
homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, §2o, inciso I
,

c/c art. 14, inciso II
,
do Código Penal)
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

E
,
de ofício,
corrijo o erro material constante no dispositivo da sentença para fazer constar a pronúncia do recorrente “
pela prática da conduta tipificada no artigo 121
,

§2o, inciso I
,

c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021